Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600552-69.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44469973 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517165181000000043413283
Número do documento: 25041517165181000000043413283
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:00:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.661
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600552-69.2024.6.16.0114 – Serranópolis do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: CLOVIS BEN
ADVOGADO: GABRIELA BEN - OAB/PR89838
RECORRENTE: ELOIR CARDOSO
ADVOGADO: TATIANE LOBCHENKO - OAB/PR74056
RECORRENTE: CHRISTIAN LUIZ HULLER
ADVOGADO: TATIANE LOBCHENKO - OAB/PR74056
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - SERRANOPOLIS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA ELEITORAL. MENSAGEM
VEICULADA EM GRUPO RESTRITO DE
WHATSAPP.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos
Eleitorais
interpostos
por
Christian Luiz Huller e Eloir Cardoso contra
a sentença do Juízo da 114ª Zona Eleitoral
de Medianeira/PR, que julgou procedente a
representação proposta pelo Partido Progressista Serranópolis de Iguaçu, reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral negativa e aplicando multa de R$
5.000,00 a cada representado.
2.
Representação
ajuizada
por
suposta
veiculação de vídeo com críticas políticas

Num. 44469973 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517165181000000043413283
Número do documento: 25041517165181000000043413283
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:00:42
em
grupo
de
WhatsApp
denominado
"Direita Serranópolis".
3. Recursos interpostos sob o argumento de
que
o
vídeo
veiculado
constitui
manifestação de crítica política legítima,
sem extrapolar os limites da liberdade de
expressão, e que não restou comprovada
sua veiculação em ambiente público ou com
potencial de viralização.
4.
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento dos recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se a veiculação de vídeo crítico em
grupo
privado
de
WhatsApp
configura
propaganda eleitoral negativa.
6. Analisar se a conduta dos recorrentes
justifica a aplicação de multa prevista no art.
57-D, §2º, da Lei n.º 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7.
A
liberdade
de
expressão
protege
manifestações críticas e opiniões no âmbito
político, especialmente em grupos restritos
de mensagens, desde que não contenham
fatos sabidamente inverídicos ou ofensas
pessoais.
8. A jurisprudência do TSE reconhece que
grupos de WhatsApp, quando restritos e de
acesso
controlado,
não
configuram
ambiente público, sendo manifestações ali
realizadas
protegidas
pela
liberdade
de
expressão (AgR-REspEl nº 0600396-74/SE,
Rel. Min. Alexandre de Moraes).
9.
No
caso
concreto,
não
restou
comprovado o caráter público ou a ampla
difusão do vídeo impugnado, tampouco o
número de participantes do grupo ou sua
viralização, o que afasta o potencial lesivo à
igualdade
de
oportunidades
entre
candidatos.

Num. 44469973 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517165181000000043413283
Número do documento: 25041517165181000000043413283
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:00:42
10.
As
críticas
veiculadas
no
vídeo encontram respaldo na liberdade de
expressão
política
e
não
configuram
propaganda eleitoral negativa, mas mero
exercício
do
direito
à
manifestação
de
opinião.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recursos
Eleitorais
conhecidos
e
providos para reformar a sentença e afastar
a multa de R$ 5.000,00 aplicada a Christian
Luiz Huller e Eloir Cardoso.
13. Tese de julgamento: "A veiculação de
críticas políticas em grupo restrito de WhatsApp, sem demonstração
de ampla
divulgação, configura exercício legítimo da
liberdade de expressão e não caracteriza
propaganda eleitoral negativa."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições), art.
57-D, §2º.
Resolução TSE n.º 23.608/2019, art. 17, III
e §2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE. AgR-REspEl nº 0600396-74/SE, Rel.
Min. Alexandre de Moraes.
TSE. REsp. nº 13351, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe 07/05/2019.
TRE-RS. RE: 060024144, Rel. Des. Silvio
Ronaldo Santos de Moraes, julgado em
27/10/2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025

Num. 44469973 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517165181000000043413283
Número do documento: 25041517165181000000043413283
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:00:42
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral proposta pelo Partido Progressista Serranópolis
de Iguaçu contra Clóvis Bem, Eloir Cardoso e Christian Luiz Huller, por propaganda negativa.
Na sentença de id 44173227, o juiz de origem julgou procedente a representação, para o fim de
a) manter a remoção do conteúdo veiculado pelos representados por meio do grupo de WhatsApp
“Direita Serranópolis”, conforme já decidido em sede liminar; b) fixar aos representados a multa
prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997, no mínimo legal, qual seja, de R$5.000,00
Inconformado o representado CHRISTIAN LUIZ HULLER apresentou Recurso Eleitoral (id.
44173234) argumentando que o vídeo veiculado consiste em críticas políticas, embora intensas e
contundentes, baseadas em fatos verificáveis, públicos e de conhecimento geral. Alega que o
vídeo visa fomentar o debate sobre as deficiências da administração pública e incentivar a
população a analisar as propostas dos candidatos para escolher a melhor opção para a
comunidade. Sustenta que a representação não conseguiu identificar, nas postagens, onde se
encontra o pedido de não voto, elemento essencial para caracterizar a conduta como propaganda
eleitoral negativa. Ao final, pugnou pelo recebimento e provimento do presente recurso e a
consequente reformar a r. sentença do Juízo a quo, retirando a multa aplicada ao Recorrente.
O representado ELOIR CARDOSO, por sua vez, interpôs Recurso Eleitoral (id. 44173236), com
os mesmos fundamentos acima expostos.
Em seu Recurso Eleitoral (id. 44173238), CLOVIS BEN alegou que as capturas de tela
apresentadas pela parte contrária não asseguram a totalidade da alegada publicação e carecem
de certificação de autenticidade, como um código hash (que previne manipulações),
impossibilitando a verificação do contexto completo. Além disso, argumentou que os eleitores têm
o direito de se expressar livremente na internet, inclusive em aplicativos de mensagens
instantâneas, sobre assuntos político-eleitorais, podendo fazer tanto elogios quanto críticas.
Mesmo que o vídeo anexo tenha sido enviado, ficou demonstrado que ele não cumpre nenhum
dos requisitos para ser considerado propaganda eleitoral negativa.
Ao final, os Recorrentes requerem o conhecimento e provimento dos recursos e a reforma da
sentença com exclusão das multas aplicadas.
Interpostos embargos de declaração por Clovis Ben que foram rejeitados (Id. 44173244).
As contrarrazões apresentadas refutam as teses dos recursos eleitorais e pugnam pelo
conhecimento e desprovimento da irresignação (id. 44173259).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral pois "entende-se que os documentos apresentados são suficientes a

Num. 44469973 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517165181000000043413283
Número do documento: 25041517165181000000043413283
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:00:42
comprovar o compartilhamento do vídeo impugnado pelos recorrentes, não havendo o que se
falar em ausência de provas." (id. 44194957).
É o relatório.
VOTO
II.i. Admissibilidade
O prazo legal para interposição do Recurso Eleitoral é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do
art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE,
eis que já iniciado o período no qual os prazos eleitorais são contínuos aos finais de semana e
feriados (art. 7º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE).
A r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico em 18/10/2024, (id. 44173230 - sexta-feira),
portanto, os recursos interpostos em 19/10/2024 por Christian Luiz Huller (id. 44173234) e Eloir
Cardoso (id. 44173236) são tempestivos, entretanto, tal sorte não assiste ao Recurso de Clóvis
Ben, eis que protocolado intempestivamente em 20/10/2024 (id. 44173239).
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
dos recursos eleitorais de Christian Luiz Huller e Eloir Cardoso.
II.ii. Mérito
Como relatado, na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido liminar, pelo Partido
Progressista Serranópolis de Iguaçu em face de Clóvis Ben, Eloir Cardoso e Christian Luiz Huller,
por propaganda negativa.
A Representante busca apurar a veiculação, por meio do grupo de WhatsApp “DIREITA
SERRANÓPOLIS”, de vídeo promovendo ataques à imagem dos candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito de Serranópolis do Iguaçu.
O vídeo em questão teria conteúdo inverídico, difamador e injurioso com a divulgação de fatos
sabidamente inverídico e possui o seguinte teor, conforme degravação constante na exordial e
não impugnada pelos Recorrentes:
“Esse é o som da chuva de promessas da galera do Ivo e do Gilberto, você já
observou que em época de campanha eles prometem mundos e fundos e não
cumprem nada – trecho de outro vídeo” eles prometeram uma cidade diferente,
uma vida melhor para todos, porém apenas a vida deles melhorou, veja o senhor

Num. 44469973 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517165181000000043413283
Número do documento: 25041517165181000000043413283
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:00:42
prefeito, quando assumiu estava todo endividado, e hoje é proprietário de três
colheitadeiras, quitou sua casa e tem investimentos em outras máquinas agrícolas ,
como será que o prefeito Ivo conseguiu isso? Com o salário de prefeito? Acho que
não em ... se durante os 6 anos o Ivo não tivesse gasto nenhum centavo, mesmo
assim ele não iria conseguir comprar uma colheitadeira sequer... de onde veio essa
grana Ivo? Ivo e Gilberto são iguais, eles prometem o impossível e depois de eleitos
eles só pensam na vida deles ... você vai permitir mais 4 anos dessa vergonha? O
futuro de Serranópolis esta em suas mãos. “
Voltam-se os Recorrentes Christian Luiz Huller e Eloir Cardoso em exame, voltam-se os
recorrentes contra sentença que, considerando configurada a propaganda eleitoral negativa,
julgou procedente a Representação Eleitoral e condenou os representados ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais) de multa, nos termos do art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997.
Pois bem.
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10. ed. p. 424) demonstra
essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:
Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de limitação da
propaganda eleitoral negativa os ataques à honra de candidatos e à divulgação de
fatos indubitavelmente inverídicos. De acordo com o TSE “a divulgação de
publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro
candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea” (AgR-AI n. 264/SP
– j. 29.08.2017 – Dje 22.09.2017)”.
In casu, analisando-se os autos, verifica-se que a questão trazida à análise cinge-se em verificar
a suposta ocorrência da prática de propaganda eleitoral negativa através da veiculação, via grupo
de WhatsApp, de vídeo com conteúdo (imagens e áudios) de viés político, com potencial para
causar danos ao equilíbrio ou à integridade do processo eleitoral.
Extrai-se que o vídeo em questão, compartilhado via aplicativo “WhatsApp”, objetiva passar a
mensagem de que Ivo Roberti e Gilberto Marsaro, prefeito e vice-prefeito de Serranópolis do
Iguaçu e candidatos a reeleição naquele período, estariam envolvidos em casos de desvio de
dinheiro público sem apresentar qualquer prova que fundamentasse tal acusação.
Não há dúvida de que o conteúdo encartado apresenta nítido ato de propaganda negativa através
do pedido implícito de não voto e não pode ser enquadrado como mera crítica política.
Todavia, para além do ato em si e o seu conteúdo, faz necessário analisar o seu contexto, ou
seja, o conjunto de circunstâncias que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo
desborde dos limites definidos pela norma em regência a ponto de ferir a isonomia entre os

Num. 44469973 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517165181000000043413283
Número do documento: 25041517165181000000043413283
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:00:42
candidatos.
O que se almeja com essa análise é aferir se estamos diante de legítimo direito de expressão e
comunicação ou se, por outro lado, a informação foi veiculada com intuito de interferir no
comportamento do eleitorado, se teve aptidão para levar ao “conhecimento público” as
informações que pretendeu divulgar e, dessa forma, intervir ou desvirtuar a legitimidade e o
equilíbrio do processo eleitoral.
Do material probatório apresentado pelo representante não se pode aferir, indene de dúvidas,
tratar-se de postagem aberta ao público, com potencial de alcance para tornar seu conteúdo
acessível e visível a um número indeterminado de indivíduos, isso porque não foi trazido aos
autos pelo Representante as informações referente ao número de participantes no grupo em que
veiculado o vídeo impugnado ou outro dado do qual se denote o alcance massivo da publicação e
viralização do conteúdo.
Observa-se, dessa forma, à míngua de outros elementos, que as mensagens são de natureza
privada e ficam restritas aos interlocutores do supracitado grupo, o que justifica a prevalência da
liberdade de expressão.
Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a
intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima em relação ao debate político nas redes sociais,
prestigiando a livre circulação de ideias, conforme assentado no AgR-REspEl nº 0600396-74/SE,
de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.
"A livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam a fortalecer o Estado
Democrático de Direito e à democratização do debate no ambiente eleitoral, de
modo que a intervenção desta JUSTIÇA ESPECIALIZADA deve ser mínima em
preponderância ao direito à liberdade de expressão."
Sobre as manifestações privadas, o e. Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento de que é
permitida em grupos restritos de whatsapp, como bem se observa:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO
GRUPO.
IGUALDADE
DE
OPORTUNIDADE
ENTRE
OS
CANDIDATOS
E
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONFLITO
ENTRE
BENS
JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO
PREFERENCIAL
DA
LIBERDADE
COMUNICATIVA
OU
DE
EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
(TSE - REsp. nº 13351, Rel. Min. Rosa Weber, publicado em 07/05/2019). (grifei)
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPROCEDÊNCIA.
CARGO
DE
PREFEITO.
MATÉRIA
PRELIMINAR
AFASTADA.
INTERNET.
WHATSAPP.
GRUPO
RESTRITO
E

Num. 44469973 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517165181000000043413283
Número do documento: 25041517165181000000043413283
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:00:42
PRIVADO. ART. 33, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/19. EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, sob o fundamento de que não está caracterizada a
ilicitude nem há possibilidade técnica de remoção do conteúdo.
2. Matéria preliminar superada. Inépcia da petição inicial. Tratando-se de aplicativo
do Whatsapp, necessária a indicação do código hash da mensagem impugnada, ou
seja, uma série numérica que funciona como identidade digital, assim como a URL
nas redes sociais na internet, que permitiria o rastreamento da origem do material,
mesmo após vários compartilhamentos. Entretanto, a petição inicial menciona
apenas o nome do grupo na qual é compartilhada e a imagem da referida
mensagem, o que é nitidamente insuficiente para que se localize e remova a
divulgação. Ainda que os códigos identificadores tenham sido apresentados por
ocasião da interposição recursal, a celeridade ínsita às representações eleitorais
exige que a petição inicial seja instruída, desde logo, com provas, indícios e
circunstâncias. No tocante à obrigação de fazer relativa à remoção da publicação, a
petição inicial é inepta, na dicção do art. 17, inc. III, da Resolução TSE n.
23.608/19, vez que, no particular, há falta de pressuposto essencial a possibilitar a
prestação jurisdicional e o regular desenvolvimento do processo, nos termos do art.
485, inc. IV, do CPC. Possível a aplicação do entendimento deste Egrégio Tribunal,
no sentido de que a questão alusiva à especificação do endereçamento eletrônico
pode ser analisada com o mérito da demanda, quando, no cotejo das demais
provas acostadas aos autos, for possível essa apreciação.
3. A alegada divulgação em massa não se comprova com apenas a juntada do
print da postagem em um grupo de Whatsapp, cujo número de integrantes,
inclusive, é ignorado. A prova suficiente e robusta da chamada "viralização",
ou seja, da difusão massiva da imagem entre uma grande diversidade de
usuários e grupos, seria essencial à pretensão do ora recorrente, do que não
se desincumbiu a contento. (Grifei)
4. No quadro probatório evidenciado nos autos, tem-se que as postagens foram
veiculadas em grupo restrito e privado na rede social Whatsapp, o qual o TSE
entende se tratar de ambiente de conversas particulares, sem cunho de
conhecimento geral das manifestações, insuscetível de constituir-se em palco de
propaganda eleitoral. Este posicionamento restou confirmado para as eleições de
2020, conforme disposto no art. 33, § 2º, da Resolução TSE n. 23.610/19.
5. Ausência de elementos suficientes para configuração da mensagem como
propaganda eleitoral negativa, representando, na linha da jurisprudência do TSE,
mero exercício da liberdade de expressão e de opinião em grupo privado de amigos
e simpatizantes, insuficiente para merecer reprimenda desta Justiça
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/ 0600035-78.2024.6.05.0176 Especializada.
6. Provimento negado. (TRE-RS - RE: 060024144 FARROUPILHA - RS, Relator:

Num. 44469973 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517165181000000043413283
Número do documento: 25041517165181000000043413283
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:00:42
DES. ELEITORAL SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Data de Julgamento:
27/10/2020, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/10/2020)
Em resumo, como o representante/recorrido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
veiculação da mensagem para além de um ambiente permitido pela jurisprudência do TSE, o que
configuraria a propaganda negativa, não há como comprovar a extensão da publicação e seu
potencial de interferir no comportamento do eleitorado provocando desigualdade no pleito de
2024.
É importante destacar que o debate político comporta maior elasticidade nas manifestações, dada
a relevância do processo eleitoral para a democracia. A propaganda negativa, inclusive, não é
vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura, ácida e contundente, além da sátira e
do conteúdo humorístico, pois inerentes ao contexto de disputa e à dialética eleitoral.
Nessa linha, não vislumbro os requisitos ensejadores para configuração da mensagem como
propaganda eleitoral negativa com potencial de viralização e a consequente multa imposta pela
propaganda eleitoral negativa, nos termos do art. art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/1997.
Diante do exposto, voto pelo provimento dos recursos interpostos por Christian Luiz Huller e Eloir
Huller para o fim de reformar a r. sentença de 1º grau e afastar a multa aplicada aos Recorrentes.
Assim, constatado que o conteúdo impugnado não restou caracterizado como propaganda
eleitoral negativa, eis que incapaz de interferir na igualdade de oportunidades entre os
candidatos, a sentença condenatória deve ser reformada.
CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao Recursos Eleitorais interpostos
por Christian Luiz Huller e Eloir Huller, para o fim de reformar a sentença recorrida e
afastar a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), aplicada nos art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/1997.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44469973 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517165181000000043413283
Número do documento: 25041517165181000000043413283
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:00:42
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600552-69.2024.6.16.0114 - Serranópolis
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
CLOVIS BEN - Advogada do(a) RECORRENTE: GABRIELA BEN - PR89838 - RECORRENTES:
ELOIR CARDOSO, CHRISTIAN LUIZ HULLER - Advogada dos RECORRENTES: TATIANE
LOBCHENKO - PR74056 - RECORRIDO: PROGRESSISTAS - SERRANOPOLIS DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - PR92556
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025